Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732674-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Jorge Luiz Feitosa Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0718432-34.2022.8.07.0018. Observa-se que o presente agravo é idêntico ao distribuído sob o no 0732672-48.2023.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído à Egrégia 2a Turma Cível. Por isso o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator